Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005556-06.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAELA FIGUEIREDO MORAES - CPF: 066.801.621-30 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARLU CELIA FIGUEIREDO - CPF: 899.619.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) - ROL DA ANS - TAXATIVIDADE MITIGADA - ADI 7.265/DF - OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para afastar danos morais, mantendo a obrigação de custeio de tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) à beneficiária, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos critérios fixados pelo STF na ADI 7.265/DF, com pedido de efeitos infringentes para julgar improcedente a cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265/DF para cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se o eventual saneamento da omissão autoriza a modificação do resultado do julgamento quanto à obrigação de custeio da ECT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado não examina de forma expressa os critérios da ADI 7.265/DF, embora tenha fundamentado a abusividade da negativa com base na Lei no 14.454/2022 e na natureza exemplificativa do rol da ANS, o que caracteriza omissão parcial a ser suprida.

4 - Os embargos de declaração servem à integração da decisão quando presente omissão relevante, sem se prestarem à rediscussão do mérito, salvo hipótese excepcional.

5 - A análise dos requisitos da ADI 7.265/DF demonstra que há prescrição médica idônea e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS, evidenciadas por laudo circunstanciado que aponta refratariedade às terapias convencionais.

6 - A Eletroconvulsoterapia possui eficácia reconhecida e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, afastando a alegação de ausência de evidência científica de alto nível e descaracterizando o tratamento como experimental.

7 - O parecer técnico da ANS pela não incorporação do procedimento não constitui impedimento absoluto, pois a avaliação administrativa genérica não se sobrepõe à necessidade clínica individual comprovada.

8 - A interpretação da ADI 7.265/DF, em conjunto com a Lei no 14.454/2022, admite a cobertura excepcional de procedimento não previsto no rol quando demonstrada a necessidade e a adequação no caso concreto.

9 – A recusa da operadora revela-se abusiva ao negar o tratamento indicado como eficaz para condição grave da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente acolhido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à análise de tese relevante, sem implicar rediscussão do mérito.

2. A aplicação dos critérios da ADI 7.265/DF não afasta a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovadas prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica e eficácia do procedimento.

3. Parecer técnico da ANS pela não incorporação não constitui óbice absoluto à cobertura, devendo prevalecer a necessidade clínica individual demonstrada.

4. A recusa de custeio de tratamento essencial, indicado como única alternativa eficaz, configura abusividade da operadora de plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de custear o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) à embargada,
RAFAELA FIGUEIREDO MORAES
.

A embargante sustenta, que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre a tese de observância obrigatória dos critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265/DF.

Alega que o tratamento não preenche os referidos requisitos, notadamente pela existência de parecer técnico da ANS pela não incorporação do procedimento e pela ausência de comprovação de evidência científica de alto nível.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido de cobertura.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso por entender se tratar de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, que, segundo alega, deixou de analisar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) sob a ótica dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265/DF.

Com efeito, assiste parcial razão à embargante.

O acórdão embargado fundamentou a manutenção da cobertura do tratamento na abusividade da negativa, à luz da Lei no 14.454/2022 e do entendimento de que o rol da ANS ostenta natureza exemplificativa. De fato, não houve menção expressa e detalhada sobre o preenchimento dos critérios fixados no precedente vinculante do STF.

Tal ponto, por sua relevância e por ter sido objeto de expressa argumentação no apelo, merece análise para que não reste dúvida sobre a completude da prestação jurisdicional.

Assim, acolho os embargos para sanar a omissão, passando a integrar ao acórdão a seguinte fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

A ADI 7.265/DF, ao modular os efeitos da decisão que tratou da natureza do rol da ANS, estabeleceu que, para a cobertura de procedimentos não listados, devem ser preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou dependência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto nível ou ATS;

v) existência de registro na Anvisa.

Analisando o caso concreto sob essa ótica, conclui-se que a cobertura ainda assim é devida.

Os requisitos (i) e (iii) estão devidamente comprovados pelo laudo médico circunstanciado, que prescreve o tratamento e atesta a refratariedade da paciente às terapias convencionais, disponíveis no rol da ANS. (id. 324211390):

Quanto ao requisito (iv), a embargante alega a ausência de comprovação de eficácia científica.

Contudo, a Eletroconvulsoterapia é procedimento de eficácia reconhecida e regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), especialmente para casos graves de depressão, não se tratando de terapia experimental.

O reconhecimento pelo órgão de classe médico, Resolução no 2.057/2013, representa, por si só, a materialização da "medicina baseada em evidências" exigida pelo STF.

Isso porque o órgão apenas normatiza práticas cuja eficácia e segurança já foram validadas pela comunidade científica.

Nesse contexto, a chancela do Conselho Federal de Medicina torna desnecessária e desarrazoada a exigência de que a paciente, parte hipossuficiente da relação, produza vasta documentação científica avulsa para comprovar seu direito.

No que tange ao requisito (ii) da ADI 7.265, a alegação de existência de 'negativa expressa' não se sustenta.

Um parecer técnico (no 229/2021), emitido no âmbito de um processo de consulta pública, não se confunde com um ato administrativo final e vinculante que esgote a discussão.

Trata-se de uma manifestação técnica de caráter geral, que não pode ter o condão de suprimir a apreciação do Poder Judiciário sobre as particularidades de um caso concreto, onde o direito fundamental à vida e à saúde está em jogo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste próprio Tribunal tem se posicionado pela manutenção da cobertura em casos análogos, ponderando a urgência e a necessidade do paciente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ADI 7.265/DF. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A consulta ao NATJUS, embora recomendável, pode ser relativizada quando a urgência e o risco à vida justificam a concessão imediata da tutela.

A taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme fixado na ADI 7.265/DF, admite a cobertura excepcional de procedimento não previsto quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento no caso concreto.

(TJMT, RED 1037608-61.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 11/03/2026).

Portanto, mesmo com a análise do precedente vinculante, a conclusão é a de que, no caso concreto, a recusa da operadora se mostra abusiva, pois nega à beneficiária o único tratamento apontado como eficaz para sua grave condição de saúde.

Ademais, a Lei no 14.454/2022, posterior e específica, foi editada justamente para criar caminhos para a cobertura de tratamentos não listados, relativizando o peso das decisões administrativas da ANS.

Interpretar o referido parecer como um veto absoluto seria contrariar a intenção do legislador e restaurar uma taxatividade que a nova lei buscou superar, submetendo a garantia constitucional à saúde a uma análise administrativa genérica que não se sobrepõe à necessidade individual e premente da paciente, devidamente atestada em laudo médico.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão e integrar ao acórdão a fundamentação supra,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento da Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026